Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1001455-36.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ /MT
Recorrente: LUCIANY DEDE DIAS DA CONCEICAO
Recorridos: DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO do ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO e JEANE DE SOUZA DO NASCIMENTO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 08/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN RECONHECIDAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE PERANTE O ÓRGÃO RESPONSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DA SUPOSTA ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente LUCIANY DEDE DIAS DA CONCEICAO postula pela declaração de ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto teria alienado o bem a Sra. JEANE DE SOUZA DO NASCIMENTO, sem que a mesma tivesse providenciado a sua transferência perante o DETRAN-MT.
2. O nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte autora afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, a Recorrente postula pela declaração de inexistência de propriedade do bem, objeto de negócio jurídico junto a Recorrida JEANE DE SOUZA DO NASCIMENTO, bem como a alteração cadastral do veículo junto ao Detran/MT e inexigibilidade de relação jurídica tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso relativa aos encargos pela propriedade da motocicleta alienada, de forma que não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva do Recorrido Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.
3. De acordo com entendimento sedimentado nesta Turma Recursal “Havendo pedido isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, bem como condenar a adquirente do veículo a regularizar o registro do veículo e quitar os débitos anteriores, não há se falar em ausência de interesse e ilegitimidade passiva dos órgãos públicos. É legítimo o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão”1.
4. Ademais, em relação a extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, a Recorrente postula pela desvinculação de seu nome nos órgãos estaduais quanto à motocicleta que afirma ter alienado em 16/04/2015, o que não logrou efetivar na seara administrativa, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.
5. Impossibilidade de julgamento do feito nos termos do Art. 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC) e a inexistência de citação da Sra. JEANE DE SOUZA DO NASCIMENTO.
6. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento.
7. Sentença desconstituída.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001455-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANY DEDE DIAS DA CONCEICAO - CPF: 950.853.431-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEANE DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 012.138.042-48 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022